Tribunal: STF
Processo: RE 1587657
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Juros moratórios no período de graça. Execução extinta pelo pagamento. Preclusão. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em execução já extinta pelo pagamento integral de precatório, a incidência de juros moratórios no período de graça previsto no art. 100, § 5º, da Constituição, para fins de repetição de valores alegadamente pagos a maior, à luz de tese firmada posteriormente pelo STF.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de Justiça concluiu que o precatório foi integralmente quitado e que a execução foi extinta, reconhecendo-se a preclusão da matéria e a impossibilidade de rediscussão de eventual saldo complementar no próprio feito.

    4. A aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral não alcança automaticamente causas definitivamente julgadas e já extintas com a satisfação do direito controvertido, especialmente quando o Tribunal de origem assentou a formação de preclusão e a inadequação da via eleita.

    5. O Tema nº 1.360/RG reafirma a vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo exceções de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa, ressaltando que a verificação dessas exceções pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, inviabilizando a análise em recurso extraordinário.

    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo 

    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    8. Agravo conhecido e não provido.